Tribunal: TJBA
Processo: 8003281-91.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003281-91.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
EMMERSON GOMES TAVARES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS BOLETOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPROVADOS. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. RECUSA TÁCITA DO CREDOR. CABIMENTO DA VIA CONSIGNATÓRIA. VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A consignação em pagamento é medida cabível quando o devedor, por motivo não imputável a si, vê-se impedido de cumprir regularmente a obrigação (art. 335, inc. V, do CC e art. 539 do CPC).

2. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora tentou quitar as parcelas renegociadas, tendo efetuado diversos depósitos judiciais, o que revela sua boa-fé e intenção de adimplir, ainda que diante da omissão das rés quanto à disponibilização dos meios ordinários de pagamento.

3. A não entrega de boletos para pagamento durante o período de pandemia, aliada à ausência de atendimento eficaz pelos canais digitais, configura

recusa tácita do credor
,
apta a justificar o ajuizamento da ação consignatória.

4. Reconhecida a boa-fé da devedora e a controvérsia acerca do valor devido, é indevida a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito enquanto pendente a resolução judicial do conflito.

5. Evidenciada a vinculação da corré AMERICANAS S.A. ao instrumento de renegociação, aplica-se a responsabilidade solidária prevista no art. 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003281-91.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS GOIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13